Tribunal: TJMT
Processo: 1036956-57.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036956-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS GABRIEL PORTELLA DE OLIVEIRA - CPF: 034.313.141-20 (APELADO), RAFAEL PAULO AZEVEDO GOMES - CPF: 081.653.174-90 (ADVOGADO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), FERNANDA COSTA MARQUES PORTELLA - CPF: 902.020.661-34 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA COSTA MARQUES PORTELLA - CPF: 902.020.661-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATHEUS GABRIEL PORTELLA DE OLIVEIRA - CPF: 034.313.141-20 (EMBARGANTE), RAFAEL PAULO AZEVEDO GOMES - CPF: 081.653.174-90 (ADVOGADO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), MATHEUS GABRIEL PORTELLA DE OLIVEIRA - CPF: 034.313.141-20 (EMBARGANTE), RAFAEL PAULO AZEVEDO GOMES - CPF: 081.653.174-90 (ADVOGADO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO
–
LIMITAÇÃO MENSAL A DUAS MENSALIDADES – FATOR DE MODERAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR DO EXCEDENTE – RETORNO DOS AUTOS DO STJ QUE RECONHECEU A OMISSÃO E DETERMINOU O SANEAMENTO – VIABILIDADE DE PARCELAMENTO TEMPORAL DO EXCEDENTE, SOB CONDIÇÕES –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter sentença de procedência parcial, limitou a cobrança de coparticipação contratual em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, silenciando quanto à possibilidade de exigência do montante excedente em períodos subsequentes.

Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram a esta Corte para que fosse reapreciada a tese recursal relativa à cobrança, de forma diluída no tempo, dos valores que ultrapassarem o teto mensal imposto judicialmente.

Reconhecida a omissão, admite-se a viabilidade do fracionamento temporal da quantia excedente à limitação mensal, desde que (i) mantido o limite máximo de cobrança de até duas mensalidades por fatura; (ii) vedada a incidência de juros, multa ou encargos moratórios, enquanto adimplidas as parcelas; e (iii) garantida ao consumidor a informação clara, prévia e discriminada sobre os valores cobrados e o critério de diluição.

A interpretação ora acolhida concilia o direito do consumidor à previsibilidade e acessibilidade do tratamento médico com o dever de reequilíbrio financeiro do contrato, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando a boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1036956-57.2021.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO QUE NÃO IMPLICA EM DECISÃO FORA DO PEDIDO – MÉRITO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A Resolução Normativa n. 539/2022 da AND ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles os com transtorno do espectro autista, de modo a tornar obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com CID F84.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.”
(
TJMT, RAC 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023)

Os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, merecem ser mantidos.”
(Id. 209787668).

Em suas razões, de Id. 211384151, a parte embargante sustenta que
“decisão foi omissa, pois consignou que a cobrança da coparticipação é legal; limitou a cobrança ao valor de duas mensalidades; porém não elucidou a possibilidade da Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação.”

Refere, em seguida, que
”não se pode, simplesmente, limitar a sua cobrança, e considerar que o excedente não seja mais cobrado, pois isso seria como uma remição de dívida sem qualquer contraprestação, o que, convenhamos, não é apropriado”

Requer, ao final, a atribuição dos efeitos infringentes a fim de

que
“este juízo se pronuncie e esclareça que a coparticipação foi limitada ao valor de duas mensalidades, mas a diferença que excede esse montante estipulado também DEVE ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 212787659, pelo desprovimento do recurso.

Ato contínuo, os embargos de declaração foram rejeitados por esta Corte.

Interposto Recurso Especial pela embargante, sobreveio decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo interposto e deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos de declaração, com a apreciação da tese específica sobre a possibilidade de cobrança dos valores excedentes da coparticipação em meses subsequentes, mediante diluição, sem ultrapassar o limite mensal estipulado pela sentença, no Id.277848888.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento dos embargos declaratórios, no Id. 290577897.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

CTrata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o v. acórdão é omisso por não ter se manifestado quanto à tese da possibilidade de cobrança do valor remanescente da coparticipação em mensalidades futuras, mediante fracionamento do montante excedente ao teto mensal fixado judicialmente.

Com efeito, ao compulsar os autos e analisar o conteúdo do acórdão embargado, constata-se que, embora tenha havido fundamentação robusta quanto à limitação da coparticipação, não houve manifestação expressa sobre a viabilidade jurídica da cobrança diferida dos valores excedentes àquele limite mensal. Trata-se, pois, de omissão relevante, nos moldes do art. 1.022, II, do CPC, o que impõe o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, conforme autorizado pelo §2º do art. 1.023 do mesmo diploma legal.

Passo, pois, à apreciação do ponto omisso.

O acórdão embargado confirmou sentença que limitou a cobrança de coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade do beneficiário, com base na função social do contrato, no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção do consumidor - fundamentos corretos e em consonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a tese deduzida pela embargante não visa afastar a limitação mensal, mas autorizar o diferimento da cobrança do valor excedente, sem encargos e de forma proporcional, respeitando o teto mensal previamente imposto.

A solução encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a modulação da cobrança de coparticipação para preservar o equilíbrio contratual, a transparência e a acessibilidade do consumidor ao serviço de saúde contratado.

Assim, entendo ser juridicamente admissível que os valores de coparticipação que ultrapassem o teto mensal sejam cobrados em períodos posteriores, observando-se: o limite mensal de cobrança já fixado judicialmente (duas mensalidades); a vedação à incidência de juros, multa ou encargos moratórios, exceto se inadimplido o parcelamento; o dever de informação clara, prévia e adequada ao consumidor, conforme determinam os arts. 6º, III, e 46 do CDC.

Ressalte-se que a possibilidade de fracionamento temporal do valor excedente não desnatura a proteção conferida pela limitação judicial, tampouco vulnera os princípios do CDC, porquanto não onera desproporcionalmente o consumidor, apenas reorganiza a exigibilidade do crédito contratual, em conformidade com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Ademais, inviabilizar integralmente a cobrança do montante excedente implicaria enriquecimento sem causa por parte do consumidor, além de potencial desestabilização financeira da relação contratual e desequilíbrio do sistema mutualista que sustenta os contratos de plano de saúde.

A tese ora acolhida, portanto, estabelece um ponto de equilíbrio entre os direitos do consumidor e os deveres contratuais da operadora, reafirmando a jurisprudência contemporânea em matéria de proteção contratual e sanitária.

Dispositivo.

Diante do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para
sanar a omissão apontada
e a possibilidade de cobrança, em meses subsequentes, dos valores de coparticipação que excedam o teto mensal, observados os critérios ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025